Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, com pedido de substituição da prisão por domiciliar, sob o argumento de ser mãe de filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da condição de maternidade da paciente; (ii) examinar a existência de fundamentação concreta para a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação policial, que indicam a participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação relevante e risco à ordem pública.
2. A decisão judicial está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base em indícios de autoria, materialidade e periculosidade da liberdade da paciente.
3. A condição de mãe de filhos menores não garante automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, sendo necessária a análise de outros fatores subjetivos, os quais não se mostram presentes no caso.
4. A alegação de isonomia com outra ré beneficiada com medida diversa não se sustenta, diante da ausência de identidade plena de condições pessoais e processuais.
5. A prisão preventiva não se mostra desproporcional ou desnecessária, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filhos menores de 12 anos exige a demonstração de condições subjetivas que justifiquem a medida, não sendo suficiente a mera condição de maternidade, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar.
Dispositivos legais citados:
· Art. 5o, caput e inciso LX, da Constituição Federal
· Art. 282, 312, 313, 318 e 318-A do Código de Processo Penal
· Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V
· Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o
· Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o
· Resolução CNJ no 369/2021
· Portaria CNJ no 167/2025
Jurisprudência relevante citada:
· STF, HC Coletivo 143.641/SP
· STJ, AgRg no HC 818.970/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/8/2023
· STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/5/2020
· STJ, AgRg no HC 736.138/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/9/2022
· STJ, AgRg no HC 925.562/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024
· TJDFT, Acórdão 353063, 20090020009311HBC, Rel. Maria Ivatônia, DJE 24/6/2009